Tribunal: TJSP
Processo: 2265071-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE REQUER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILAR POR POSSUIR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos para impetração do habeas corpus. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do

Ementa:

HABEAS CORPUS - PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE REQUER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILAR POR POSSUIR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos para impetração do habeas corpus. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265071-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente DÉBORA
CRISTINA ZOBOLI e Impetrante JAIR FERREIRA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265071-67.2019.8.26.0000 -Voto no 00157
2
Habeas Corpus no 2265071-67.2019.8.26.0000
Impetrante: Jair Ferreira Moura
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Araçatuba/Sp
Paciente: Débora Cristina Zoboli
Voto n° 00157
HABEAS CORPUS - PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE
REQUER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME
DOMICILAR POR POSSUIR FILHOS MENORES DE DOZE
ANOS. Cediço que as questões surgidas na fase executória da
pena, por demandarem exame e valoração aprofundada de prova,
não se coadunam com os limites estabelecidos para impetração do
habeas corpus. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a
impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à
execução penal. Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Jair Ferreira Moura, em favor da paciente Débora Cristina
Zoboli, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal de Araçatuba/Sp.
O impetrante alega (fls. 1/10), em apertada síntese, que a
paciente foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo concedida a liberdade provisória à paciente pelo
fato de possuir 02 filhos menores de idade. Após o regular processamento do feito, foi
proferida sentença condenatória condenando a paciente ao cumprimento da pena de cinco
anos de reclusão, além de multa, em regime inicialmente fechado.
A paciente interpôs recurso de apelação, o qual fora negado
provimento, tendo transitado em julgado em 01/10/2019, conforme fl. 572 dos autos
0000321-79.2017.8.26.0603. Aduz a impetrante que o referido acórdão não se manifestou
acerca do direito da paciente de cumprir a sua pena em regime domiciliar, conforme prevê
os artigos 318, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que o
cumprimento de pena da paciente se dê em regime domiciliar, em razão de possuir filhos
menores de 12 anos, com arrimo no artigo 318, V e 318-A, ambos do CPP, sendo
observado o precedente do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n° 143.641.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.47/48). Prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265071-67.2019.8.26.0000 -Voto no 00157
3
informações pela apontada autoridade coatora (fls. 51/55), o parecer da Douta Procuradoria
da Justiça foi pelo não conhecimento da ordem, ou em caso de conhecimento do writ,
opinou pela sua denegação (fls.58/63).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Não conheço do habeas corpus.
Como cediço, o habeas corpus, tal como está no art. 5°,
LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à
liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade individual, por ilegalidade ou abuso de poder,
não sendo admitido, portanto, a sua utilização com propósito diverso.
Postula o paciente a concessão da ordem para que se
determine que o cumprimento de pena da paciente se dê em regime domiciliar, em razão de
possuir filhos menores de 12 anos, com arrimo no artigo 318, V e 318-A, ambos do CPP,
sendo observado o precedente do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n° 143.641.
A via estreita do habeas corpus não é adequada para se
discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso específico de agravo em
execução. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem
exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos
para impetração do habeas corpus.
A paciente encontra-se em regime de cumprimento de pena,
haja vista que sua condenação transitou em julgado em 01/10/2019, de modo que o pedido
para cumprir a sua pena em regime domiciliar compete ao Juízo da Execução, com arrimo
nos artigos 66 e 117 da Lei 7210/84, o qual sequer fora submetido ao pleito postulado pela
paciente.
A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265071-67.2019.8.26.0000 -Voto no 00157
4
eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos
autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE
CUMPRIR A PENA EM COMARCA DIVERSA DO JUÍZO
DA CULPA. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DO
HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO
CONHECIMENTO.
“1. O indeferimento de pedido relativo ao cumprimento de
pena em comarca diversa do juízo da culpa é matéria que
desafio recurso próprio, sendo inadequada a utilização de
Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. A constatação
de que a pretensão manifestada não condiz com a via
escolhida, máxime por haver recurso próprio para obtenção
de tal benefício, qual seja, o de agravo, previsto no artigo
197, da Lei 7.210/1984, impõe o não conhecimento da
ordem, por inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.
(TJ-GO HC: 0455569432019809000, Relator: EUDÉLCIO
MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/08/2019,
2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)
“1. O impetrante pretende utilizar o habeas corpus como
supedâneo recursal, o que é amplamente rechaçado pela
jurisprudência pátria, tendo em vista que a matéria deveria
ter sido discutida em agravo em execução penal e não consta
dos autos qualquer informação de que tenha sido interposto
o mencionado recurso, razão pela qual o não conhecimento
da ordem é medida que se impõe. 2. Ordem não conhecida. 3.
Unanimidade (HC 0802564-70.2017.8.10.0000/MA, rel.
Tyrone José Silva, 18.09.2017, v.u)
“Pleito objetivando o afastamento da realização de exame
criminológico como requisito para a concessão do benefício
de progressão de regime. Ausência de interesse de agir no
âmbito da via eleita matéria pertinente a recurso de agravo
em
execução.
Ordem
indeferida
in
limine.”
(HC
2174966-49.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal, rel. Guilherme de Souza Nucci, 27.09.2016, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265071-67.2019.8.26.0000 -Voto no 00157
5
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a utilização do
habeas corpus para a finalidade apontada na impetração, impõe-se, de plano, o não
conhecimento da ordem impetrada.
XISTO RANGEL
Relator